Tribunal: TJSP
Processo: 1001980-38.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262457
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001980-38.2018.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado RECAPAGEM PNEU FORTE LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001980-38.2018.8.26.0291 -Voto no 44.160
2
Voto no 44.160
Apelação n° 1001980-38.2018.8.26.0291
Comarca: Jaboticabal
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Requerido: Recapagem Pneu Forte Ltda.
AÇÃO MONITÓRIA. Extinção anômala do processo. Insurgência
da autora.
Extinção do processo, por abandono da causa, sem a prévia
intimação pessoal da parte autora para o impulso processual, como
é exigido na lei.
DECRETO DE EXTINÇÃO AFASTADO. RECURSO PROVIDO
PARA ESSE FIM.
Trata-se de ação monitória, reportada a contrato de prestação de
serviços e fornecimento de energia elétrica, em que a r. sentença julgou
extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, III, do
Código de Processo Civil.
Clama a autora em seu recurso para a reforma da conclusão de
primeiro grau e o faz sob o fundamento de que a extinção do processo, por
abandono da causa, exige a prévia intimação pessoal da parte, o que não
ocorreu.
Por conta disso, pugna pela anulação da r. sentença e retorno dos
autos à origem para o normal andamento do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001980-38.2018.8.26.0291 -Voto no 44.160
3
Recurso recebido e processado, sem resposta, uma vez que não
formada a relação jurídica processual.
É o relatório, adotado o da r. sentença.
O recurso merece acolhimento.
Verifica-se que a autora deixou de promover os atos e diligências
que lhe competiam e abandonou a causa, por mais de 30 dias, de tal sorte que
ela deveria ter sido intimada de maneira prévia e pessoalmente para
impulsionar o processo, e não só pela imprensa oficial, como ocorreu (fl.
135).
Isto porque, conforme dispõe o §1o, do artigo 485, do Código de
Processo Civil, é indispensável a intimação pessoal da parte antes da extinção
do processo com fundamento nos incisos II e III do mencionado dispositivo
legal.
Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001980-38.2018.8.26.0291 -Voto no 44.160
4
“Extinção do processo Execução Art. 485, I, do atual CPC
Exequente que, de acordo com a sentença, não deu andamento ao
processo, mais precisamente, não promoveu as medidas
necessárias para a citação da parte contrária - Fato que não
implica ausência de pressuposto de regular desenvolvimento do
processo
Circunstância que poderia equivaler à situação
prevista no art. 485, III, do atual CPC Sentença terminativa do
processo que ficaria subordinada à anterior intimação pessoal da
exequente - Art. 485, § 1o, do atual CPC Providência que não
foi adotada Sentença anulada Possibilitado o prosseguimento
regular do feito Apelo da exequente provido” (Apelação no
1007419-94.2018.8.26.0011,
Rel.
Des.
JOSÉ
MARCOS
MARRONE, j. 21/01/2020).
"EXTINÇÃO DO PROCESSO Decisão baseada na inércia do
banco Abandono configurado Hipótese do art. art. 485, III, do
novo CPC Intimação pessoal para dar andamento ao feito não
efetivada Necessidade - Art. 485, § 1o do novo CPC Sentença
anulada
-
Recurso
provido."
(Apelação
no
1028519-29.2014.8.26.0114, Rel. Des. J. B. FRANCO DE
GODOI, j. 09/10/2017).
Sendo assim, impõe-se a cassação do decreto de extinção
anômala do processo, para regular prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001980-38.2018.8.26.0291 -Voto no 44.160
5
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator